Tribunal: STF
Processo: ARE 1412282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU –GRATIFICAÇÃO POR HORAS EXTRAS – LEI COMPLEMENTAR 660/2007 – EXPRESSÃO "HORA NORMAL DE TRABALHO" QUE CORRESPONDE AO VENCIMENTO DO CARGO – VEDAÇÃO DE EFEITO CASCATA – COMPREENSÃO MAIS RESTRITIVA, PORÉM, QUE SÓ FOI ADOTADA RECENTEMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – CÁLCULO QUE DEVE OCORRER SOBRE O VENCIMENTO ACRESCIDO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, TAL COMO EXPOSTOS PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    1. "Em sentido amplíssimo por exceção se entende qualquer defesa do réu" (Moacir Amaral Santos), ainda que em sentido mais limitado valha por fundamento que, não podendo ser conhecido de ofício, encobre a eficácia do direito (Pontes de Miranda).



    Já as objeções equivalem a temas de defesa que estão imediatamente no suporte normativo exposto ao tirocínio do julgador. Independem de invocação porque, uma vez provadas, fulminam o direito e devem ser reconhecidas de ofício pelo juiz.



    Cabia ao magistrado revelar o direito a partir da legislação municipal pertinente, assunto que não obstante ventilado pelo Ministério Público, não lhe era vedado conhecer de ofício. Não existe, ademais, nulidade se, embora dispensável a participação do Promotor de Justiça, ele ainda assim promove a tutela do interesse público secundário.



    2 . No Município de Blumenau, na Lei Complementar 660/2007 se instituiu gratificação por hora extraordinária, adotando-se como base de cálculo a "hora normal de trabalho" do servidor (art. 109). Ainda que a expressão não tenha sido definida pelo legislador local, a compreensão deve ser hierarquizada, partindo da Constituição, de modo a se tomar – como regra e na falta de comando expresso em sentido distinto – que o cálculo das vantagens apenas se dá sobre o vencimento (a parcela de remuneração básica) do cargo ao qual vinculado o agente público.



    Deve-se, todavia, ter atenção a uma particularidade. Ficou demonstrado que a Administração entendia, até meados de 2021, que a base de cálculo das horas extras era composta pelo vencimento acrescido do adicional por tempo de serviço. Referindo-se a execucional a período em que vigorava tal entendimento, a satisfação do crédito deve se dar nos mesmos termos.



    Invocação do art. 24 da LINDB que encampa essa ideia.



    3. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; 37, XIV e XV; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 39, § 3º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente